Tribunal: TJBA
Processo: 8039228-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8039228-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEANDRO PAIXAO DA HORA

Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA

Procuradora de Justiça: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO COMO ATO IRREPETÍVEL. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade que determinou a renovação do reconhecimento do acusado em juízo, após já ter sido realizado na fase investigativa sem a observância do rito do art. 226 do CPP.

Pedido de concessão da ordem para cassar a decisão, sob o argumento de que o reconhecimento é ato processual irrepetível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento de pessoa realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser renovado em juízo; e

(
ii
) saber se, diante do Tema Repetitivo 1.258 do STJ, o reconhecimento pessoal possui caráter de ato irrepetível, vedando nova realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de pessoa deve observar o procedimento do art. 226 do CPP, sob pena de nulidade.

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.258, firmou entendimento de que o reconhecimento constitui ato irrepetível, cuja renovação em juízo é vedada quando ausentes as formalidades legais na fase investigativa.

5. A determinação judicial que ordena nova realização do ato viola a jurisprudência consolidada e compromete a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para cassar a decisão que determinou a renovação do reconhecimento em juízo.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa deve observar rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP. 2. O reconhecimento constitui ato irrepetível, sendo vedada sua renovação em juízo quando realizado sem observância legal na fase investigativa, conforme o Tema Repetitivo 1.258/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº.
8039228-54.2025.8.05.0000
impetrado
por
LEANDRO PAIXÃO DA HORA
, por s
eu
advogad
o
constituíd
o
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal de Itacaré
/B
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER
a segurança
,
para cassar a decisão
prolatada na audiência do dia 10/07/2025, que determinou a renovação do reconhecimento do impetrante,
por se tratar de prova irrepetível, conforme o entendimento firmando pelo STJ no tema repetitivo 1.258,

na
forma do voto constante dos autos, que integra o presente julgado.

Salvador,